Tribunal: TJSP
Processo: 2267050-54.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Pedido julgado improcedente. 1. Os impetrantes ajuizaram pedido de habeas corpus contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta e dos requisitos para manutenção da custódia cautelar. Afirmam que o paciente está em estado de saúde debilitado e privado de cuidados médicos. Requerem a conversão da prisão

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Pedido julgado improcedente. 1. Os impetrantes ajuizaram pedido de habeas corpus contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta e dos requisitos para manutenção da custódia cautelar. Afirmam que o paciente está em estado de saúde debilitado e privado de cuidados médicos. Requerem a conversão da prisão preventiva em domiciliar e aplicação de medida cautelar diversa. A liminar foi indeferida e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e (ii) avaliar a necessidade de prisão domiciliar devido ao estado de saúde do paciente. 3. A decisão fundamentou a necessidade da prisão na gravidade concreta do delito, praticado mediante concurso de agentes e simulacro de arma de fogo. O paciente está sendo investigado por receptação, demonstrando envolvimento reiterado com atividades criminosas.
4. A jurisprudência do STJ e STF considera processos penais em curso para decretação da prisão preventiva, visando a preservação da ordem pública. A decisão está suficientemente fundamentada, considerando a periculosidade e reprovabilidade da conduta do paciente. 5. Segundo informações prestadas e consulta aos autos de origem, a saúde do paciente está sendo monitorada pelo juízo a quo, não justificando a concessão de prisão domiciliar neste momento. 6. Ordem denegada.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §2o, inciso II; art. 14, inciso II.
Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência Citada:
STJ, HC 714.681/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.04.2022.
STF, HC no 90.162/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 29.06.2007.